Tribunal: TJMT
Processo: 1006245-29.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006245-29.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MOYSES CARLOS VIEGAS - CPF: 481.810.301-25 (RECORRENTE), JOAO MIGUEL DA COSTA NETO - CPF: 031.123.181-02 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1006245-29.2020.8.11.0001

Origem:

2º JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ENERGISA S/A

Recorrido(s):

MOYSES CARLOS VIEGAS

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

29/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA – INCÊNDIO NA UC – PRIVAÇÃO DO SERVIÇO – EMISSÃO INDEVIDA DE FATURAS – APLICAÇÃO DE MULTA E
COBRANÇA DE FATURA DE
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – INSPEÇÃO REALIZADA UNILATERALMENTE – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE LAUDO OFICIAL (INMETRO) – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DEVIDA – INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO – PRIVAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constituiu em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual. Cabe à concessionária realizar a vistoria, observado o contraditório e ampla defesa, ou determinar a avaliação por meio do INMETRO, como comumente realiza nos demais casos.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO), bem como se tratando de TOI unilateral, sem acompanhamento e assinatura do consumidor, não tendo sido respeitado o contraditório e a ampla defesa, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade da multa aplicada e das faturas de recuperação de consumo, sendo devida a declaração de inexistência do débito, bem como o dano moral a ser indenizado em razão da interrupção do serviço decorrente de incêndio na instalação, sem solução administrativa, com emissão indevida de faturas sem consumo.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade de razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a
inexigibilidade das faturas de consumo impugnadas (
R$ 155,02 – R$ 141,75 – R$ 464,38 – R$ 1.026,07 – R$ 292,95 – R$ 2.747,94)
, determinar a repetição do indébito relativo ao valor pago indevidamente, bem como a condenar ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00), conforme dispositivo que cito:

Isso posto, após analisar as versões fáticas e probatórias apresentadas por ambas as partes, OPINO por:

CORRIGIR, de ofício, o valor da causa, para fixá-lo em R$ 22.062,11.

REJEITAR a preliminar de incompetência do juízo arguida pela ré.

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados pela parte Autora, com fulcro no art. 487, I do CPC, para reconhecer a relação de consumo, e ratificar a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII do CDC, com o fito de propiciar equilíbrio na relação processual.

DECLARAR a inexigibilidade dos débitos específicos nos valores de R$ 155,02 (vencimento em 13/12/2016), R$ 141,75 (vencimento em 13/01/2017), R$ 464,38 (vencimento em 13/05/2018), R$ 1.026,07 (vencimento em 13/06/2018), R$ 292,95 (vencimento em 05/06/2018) e R$ 2.747,94 (vencimento em 30/04/2018).

JULGAR PROCEDENTE o pedido de repetição de indébito do valor de R$ 1.220,00, consoante autorizado pelo artigo 42, parágrafo único do CDC, condenando a Ré à ressarcir à parte Autora o montante de R$ 2.440,00, sobre o qual deverá incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo pagamento (18/02/2020).

RECONHECER os danos morais de responsabilidade da Ré e CONDENÁ-LA, ao pagamento de indenização à parte autora, que OPINO arbitrar no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária, a partir da prolação desta sentença.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência por necessidade de perícia para aferir o real consumo.

No mérito, alegou que houve a constatação de irregularidade no sistema de energia elétrica da parte promovente, ora Recorrida, sendo devida a recuperação de consumo, não praticando qualquer ato ilícito ao efetuar a cobrança da fatura. Alegou que seguiu os parâmetros impostos pela agência reguladora para a recuperação de consumo, não havendo qualquer ilegalidade.

Sustentou que inexiste ato ilícito, inexiste pressuposto para restituição em dobro, bem como inexiste dano moral.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial e reconhecer a legalidade da fatura de recuperação de consumo.

A parte promovente não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE INCOPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência por necessidade de perícia para aferir o real consumo.

Sem razão a parte promovida.

Sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constituiu em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual. Cabe à concessionária realizar a vistoria, observado o contraditório e ampla defesa, ou determinar a avaliação por meio do INMETRO, como comumente realiza nos demais casos.

Outrossim, de nada serviria a perícia nesta fase.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Inicialmente, destaco que apenas a parte promovida recorreu visando à reforma da sentença no que se refere à declaração de inexigibilidade das faturas cobradas indevidamente e da fatura de recuperação de consumo, pois entende que agiu de forma lícita.

Em pauta, recurso no qual se discute a legalidade da expedição de faturas de consumo, bem como de multa e de fatura de recuperação de consumo ante a existência de suposta irregularidade no sistema de medição. Alega a parte promovente que devido a um incêndio ficou privada do serviço, no entanto foram emitidas faturas indevidas, conforme trecho narrado na sentença:

Em síntese, a parte Autora narra ser titular da Unidade Consumidora n. 6/614150-1, sendo que, em maio do ano de 2016, a unidade foi desligada por ter ocorrido incêndio no transformador localizado no poste de energia, quando a fiação que ligava a unidade consumidora do reclamante ao poste também pegou fogo.

Assevera que desde tal incêndio, passou a fazer uso da Energia Elétrica de sua vizinha e que, embora a energia estivesse desligada em sua Unidade Consumidora, recebeu cobranças referente aos meses de Dezembro/2016, Janeiro/2017 e Maio/2018, inclusive uma multa por suposta irregularidade, referente aos meses de 07/2017 a 01/2018.

Requer a declaração de inexistência dos débitos acima mencionados, nos valores específicos de R$ 155,02, R$ 141,75, R$ 464,38, R$ 1.026,07, R$ 292,95 e R$ 2.747,94, totalizando R$ 4.822,11, além de indenização por danos morais.

O magistrado
a quo
reconheceu a emissão indevida das faturas, mesmo sem consumo, bem como fundamentou que a emissão de multa e fatura de recuperação são indevidas, uma vez que não houve respeito ao contraditório, conforme trecho que cito:

Observa-se que, à defesa, a empresa ré junta um Termo de Ocorrência e Inspeção no qual teria sido constatada a irregularidade, contudo, verifica-se que o documento não foi assinado.

Portanto, no momento da Inspeção, a parte autora não se fazia presente.

Assim, entendo que, à parte autora, não foi dada ciência acerca do procedimento que estava sendo realizado.

Ademais, como se tratava de procedimento que poderia onerar a parte demandante, sendo esta a titular da unidade consumidora em questão, era ela quem deveria ter sido notificada acerca do procedimento que estava sendo realizado.

Verifica-se que não há comprovação de notificação da parte Autora sobre eventual perícia a ser realizada no medidor, impossibilitando, assim, o seu acompanhamento e a ampla defesa administrativa.

Nesse contexto, tem-se que a Ré comete ato ilícito nos termos do artigo 186 do C.C, quando, na cobrança de valores do consumidor, deixa de observar o procedimento predisposto na Res. 414/10 da ANEEL, em especial os artigos 129 e 130, que estabelecem todas as providências necessárias para fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. Procedimentos esses que a Ré não logrou êxito em demonstrar observância.

Entendeu o magistrado
a quo
não haver prova
da alegada fraude e da participação do consumidor, posto que não houve a juntada sequer de laudo em que tenha havido respeito ao contraditório e ampla defesa.

Em sede de defesa fora acostado TOI, entretanto este não fora assinado pelo consumidor ou qualquer pessoa presente na residência. Assim, referido laudo é unilateral, de modo que cabia à concessionária encaminhar o medidor para perícia oficial.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO), bem como se tratando de TOI unilateral, sem acompanhamento e assinatura do consumidor, não tendo sido respeitado o contraditório e a ampla defesa, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade das faturas de consumo emitidas, mesmo diante da ocorrência de incêndio que não fora desconstituído pela promovida, bem como da multa e da fatura de recuperação de consumo.

Uma vez que não fora comprovada a legalidade do procedimento, é devida a declaração de inexistência do débito, a repetição do indébito, bem como o dano moral a ser indenizado ante a privação do serviço público essencial, mesmo diante de reclamação administrativa.

No que se refere ao valor da indenização, tenho que deve ser mantido porque fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020